Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0707339-65.2021.8.07.0000 Impetrante: JÉSSICA ROCHA CARLOS Paciente: EDUARDO VIANA DE PAULA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDUARDO VIANA DE PAULA no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, Distrito Federal, por indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente, e manter sua prisão preventiva por suposta infração aos artigos 157, caput, c/c art. 14, inciso II, art. 331 e art. 140, § 3o todos do Código Penal. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator